Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília que, ao sanear o processo, rejeitou preliminares e a prescrição, sustentadas no bojo da ação ajuizada por MARIA DOMINGOS FERREIRA. Na origem, a agravada ajuizou ação pretendendo a reparação de danos por suposta má-gestão da conta vinculada ao PASEP. Inicialmente, o juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A. Houve recurso da autora, ao qual este colegiado deu provimento para cassar a sentença e determinar o processamento da ação. O BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido, tendo a decisão transitado em julgado no dia 27/11/2020 (ID 78649375, dos autos principais). Em contestação, o BANCO DO BRASIL S/A sustentou a necessidade de suspensão do processo em razão de decisão proferida no IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o relator determinou o sobrestamento de todas as ações que tenham por objeto reflexos de eventual falha na gestão das contas do PASEP e contenham controvérsia quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. Arguiu, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito relativa à prescrição. Ao sanear o processo, o juízo julgou prejudicada a preliminar ilegitimidade passiva, posto que já fora decidida definitivamente. Por conseguinte, indeferiu a suspensão do processo com base na decisão proferida no IRDR e rejeitou a prejudicial de prescrição. Nas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S/A repristinou os mesmos fundamentos já expostos na sua contestação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final o provimento para reformar a decisão saneadora e reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, para reconhecer a prescrição da pretensão e julgar improcedente o pedido. Diante de eventual vício impeditivo ao conhecimento do recurso, mais precisamente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, foi facultado ao agravante se manifestar. No entanto, limitou-se a reiterar o pedido de suspensão do processo em conformidade com a decisão proferida no IRDR. Preparo regular sob ID 24464648. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que a controvérsia acerca da ilegitimidade passiva do agravante já foi amplamente debatida nestes autos e rechaçada. A decisão está acobertada pela preclusão, uma vez que o Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL, pretendendo a revisão do julgamento deste Colegiado sequer foi conhecido. Desta forma, o presente recurso comporta conhecimento tão somente quanto aos pedidos de suspensão do processo e de reconhecimento da prescrição. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo e rejeitou preliminar de prescrição. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por Maria Domingos Ferreira em desfavor de Banco do Brasil S/A em que o réu, em sede de contestação, alegou a necessidade de suspensão do processo em razão da instauração do IRDR (tema 16), impugnou a gratuidade de justiça, bem como apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a União e a prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I - Do valor da causa Conforme o art. 292, inc. II, do CPC, na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponde ao do ato, na hipótese dos autos, os valores pretendidos pela autora a título de danos morais e materiais. Assim, com fulcro no § 3o do art. 292 do CPC, corrijo o valor da causa para R$ 66.058,79 (ID 49392948). Anote-se. II – Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. No caso em apreço, a autora formulou pedido de concessão da justiça gratuita, que foi indeferido pelo Juízo. Contudo, a gratuidade de justiça foi deferida a autora no bojo do agravo de instrumento n.0725446-31.2019.8.07.0000, recurso no qual a parte ré teve oportunidade de apresentar manifestações e impugnar o pleito da autora. Assim, reputo prejudicada a impugnação apresentada pela parte ré. III – Da suspensão do processo em razão da instauração do IRDR (tema 16) A ordem de suspensão dos processos em que se discute a legitimidade do Banco do Brasil nas demandas em que se discute o reflexo de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), em razão da admissão de incidente de demanda repetitiva, aplica-se apenas aos processos em que não houve decisão com trânsito em julgado acerca do tema. Neste sentido, transcrevo acórdão do TJDFT: (...) Considerando que no processo encontra-se preclusa decisão que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo do processo, não se aplica ao caso a suspensão determinada no IRDR (tema 16). Sendo assim, rejeito a preliminar de suspensão do processo. IV - Da alegação de ilegitimidade passiva Reputo prejudicada a questão, em razão de decisão anterior, preclusa, que reconheceu a legitimidade do Bando do Brasil para figurar no polo passivo do processo. V – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a União. Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela União e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a União, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da União no pólo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. VI – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 21/10/2019, quando a autora cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado ao requerente. Com efeito, o ato imputado ao réu que teria violado o direito do autor somente foi identificado em 2018. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os respectivos pressupostos. Primeiramente, ressalte-se que, embora a decisão agravada tenha tratado também de outros temas, o objeto do presente recurso é limitado à preliminar de ilegitimidade passiva, pedido de suspensão do processo e prejudicial de prescrição. Quanto à preliminar de ilegitimidade, conforme já assentado anteriormente, o recurso sequer pode ser conhecido, porque já houve o pronunciamento desta Corte neste processo, quando se reconheceu a presença das condições da ação. Preclusa a decisão com a negativa de conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, nada mais há de se decidir a respeito. Por conseguinte, não merece acolhimento o pedido de suspensão do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000. É que nesse incidente processual, o relator determinou a suspensão tão somente daqueles processos em que se discuta a legitimidade do Banco do Brasil S/A. Considerando que a questão já foi analisada e definitivamente decidida por decisão preclusão, mostra-se de todo desarrozoado pedir que o processo fique suspenso para esperar uma futura decisão incapaz de influenciar na análise da questão já superada. Por fim, quanto à alegação de prescrição da pretensão, primeiramente não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação, necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Ao contrário, o prosseguimento do processo com avanço sobre a fase instrutória melhor atende aos princípios da razoável duração e da efetividade do processo. De mais a mais, o entendimento combatido não é teratológico ou absurdo a justificar uma medida extrema de paralisação do rito, considerando o entendimento de Corte Superior de que às sociedades anônimas não se aplica o Decreto 20.910/32. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator